Tribunal: STF
Processo: ARE 1519418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA. JULGAMENTO “CITRA PETITA”. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, DO CPC PARA SANAR O VÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. CONSTATADA. DIREITO DE FRUIÇÃO. DEVIDO. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. ACESSÕES. VALOR. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RETENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. 25% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE.



    - Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC.



    - Verificando-se que a sentença apresenta vício “citra petita” e, estando o processo devidamente instruído e em condições de imediato julgamento do mérito, deve-se aplicar o disposto no §3º do art. 1.013 do CPC, que consagra os princípios da primazia do mérito e da duração razoável do processo, para sanar o vício.



    - A cessão de direitos legitima a parte cessionária a propor ação em face dos devedores, devidamente notificados, para o cumprimento das obrigações assumidas entre os contratantes.



    - Consoante jurisprudência dominante deste Tribunal, numa média geral, o percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, ao mês, é considerado razoável e justo para indenizar o promitente vendedor pela fruição do bem, a partir do momento em que o promitente comprador inadimpliu, de forma absoluta, o contrato, ou seja, a partir de quando passou a ocupar indevidamente o imóvel (data do inadimplemento).



    - É devida a restituição do valor gasto pelos compradores com a residência construída no lote objeto do contrato de compromisso de compra e venda inadimplido (edificação da casa), sem, contudo, o direito de retenção, porque constatada a posse de má-fé (art. 1.220, CC), o que permite a reintegração da vendedora/cessionária na posse do imóvel.



    - O percentual de 25% sobre o valor total das prestações pagas mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora/cessionária dos prejuízos decorrentes da rescisão do contrato.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente